Tribunal: STM
Processo: 7000010-63.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DELITO RECEPCIONADO
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95.
INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE INDENES DE DÚVIDAS. O AUTOR CONFESSOU A PRÁTICA DELITUOSA,
AFIRMANDO QUE SABIA QUE O CIGARRO QUE ESTAVA NO SEU MAÇO ERA CIGARRO DE
MACONHA E QUE TEVE INSTRUÇÃO A RESPEITO DA ILEGALIDADE DE SE LEVAR ENTORPECENTE À
ORGANIZAÇÃO MILITAR.
A CONDUTA PRATICADA AMOLDA-SE, PERFEITAMENTE, AO TIPO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM,
QUE ESTÁ EM PLENA VIGÊNCIA E QUE NÃO VIOLA QUALQUER NORMA JURÍDICA, DIANTE DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE.
A MATERIALIDADE DELITIVA TAMBÉM É INCONTESTE, POIS FOI AMPLAMENTE COMPROVADA
PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO, CONFORME SE DEPREENDE DA SEQUÊNCIA
CRONOLÓGICA DOS AUTOS.
TESES DEFENSIVAS AFASTADAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DA
EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE SE O CIGARRO SUBMETIDO À PERÍCIA ERA O MESMO QUE FOI
APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS TESTEMUNHAS TERIAM
AFIRMADO QUE O CIGARRO ESTAVA ÍNTEGRO, AO PASSO QUE A IMAGEM CONSTANTE DO
LAUDO PRELIMINAR REVELA UMA PARTE QUEIMADA. A SUBSTÂNCIA FOI APREENDIDA NA
FRENTE DO FLAGRANTEADO, INDO, AMBOS, LEVADOS À ASSESSORIA JURÍDICA COM
ENCAMINHAMENTO IMEDIATO DA SUBSTÂNCIA PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO PRELIMINAR.
A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O APELANTE ADENTROU NA OM COM A SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE, COMETEU A INFRAÇÃO PENAL CASTRENSE, EIS QUE CONFIGURADA UMA DAS
CONDUTAS DESCRITAS NO ART. 290 DO CPM, A POSSE.
O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO PELA NORMA PENAL, QUE É A SAÚDE PÚBLICA, EM FACE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA NÃO ENCONTRA RESPALDO FRENTE AO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.
É SABIDO QUE O TIPO PENAL ÍNSITO NO ART. 290 DO CPM, ALÉM DE NÃO FAZER REFERÊNCIA À
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA, TEM POR FINALIDADE PROTEGER A SAÚDE DA
COLETIVIDADE COMO UM TODO.
O RÉU TINHA CONHECIMENTO DE QUE PORTAVA UM CIGARRO DE MACONHA, ASSUMINDO O
RISCO EM PORTAR A SUBSTÂNCIA ILÍCITA NA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
A LEI DE DROGAS NÃO SE APLICA À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INCLUSIVE SUMULADA A
MATÉRIA PELO STM, NO QUE É ACOMPANHADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TENDO EM
VISTA O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
É VEDADA À HIPÓTESE A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.099/95, NÃO APENAS EM FUNÇÃO DO
ENUNCIADO Nº 9 DA SÚMULA DESTA CORTE, MAS EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA LEI N° 9.839/99,
QUE ACRESCENTOU O ART. 90-A À LEI N° 9.099/95, ESTABELECENDO QUE AS DISPOSIÇÕES NELA
CONTIDAS NÃO SE APLICAM NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR.
A ATENUANTE CONTIDA NO ART. 72, ALÍNEA D, DO CPM REQUER QUE A AUTORIA DO CRIME
SEJA IGNORADA OU IMPUTADA A OUTREM. A AUTORIA FOI COMPROVADA DURANTE A
INSTRUÇÃO PARA A POLÍCIA DE AERONÁUTICA, COM A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA LOGO APÓS
A INICIATIVA DO PRÓPRIO RÉU DE ENTREGAR O MAÇO DE CIGARRO PARA NÃO MOLHAR.
ADEMAIS, O ARTIGO 58 DO CPM ESTABELECE O PATAMAR MÍNIMO DA PENA DE RECLUSÃO A SER
OBSERVADO PELO MAGISTRADO. A PENA JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL COMINADO AO
DELITO, NÃO PODENDO SER REDUZIDA AQUÉM DESSE MÍNIMO.
DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
04/10/2022 21:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663776590967702999983907471&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000010-63.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: KAIO ROSENDO VIEIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

04/10/2022 21:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663776590967702999983907471&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000010-63.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: KAIO ROSENDO VIEIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE
NO
INTERIOR
DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DELITO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INSTITUTOS
DESPENALIZADORES
DA
LEI
9.099/95.
INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE INDENES DE DÚVIDAS. O
AUTOR CONFESSOU A PRÁTICA DELITUOSA, AFIRMANDO
QUE SABIA QUE O CIGARRO QUE ESTAVA NO SEU MAÇO
ERA CIGARRO DE MACONHA E QUE TEVE INSTRUÇÃO A
RESPEITO
DA
ILEGALIDADE
DE
SE
LEVAR
ENTORPECENTE À ORGANIZAÇÃO MILITAR
A CONDUTA PRATICADA AMOLDA-SE, PERFEITAMENTE,
AO TIPO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, QUE ESTÁ EM
PLENA VIGÊNCIA E QUE NÃO VIOLA QUALQUER NORMA
JURÍDICA, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA
JUSTIÇA CASTRENSE.
A MATERIALIDADE DELITIVA TAMBÉM É INCONTESTE,
POIS
FOI
AMPLAMENTE
COMPROVADA
PELOS
DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO, CONFORME
SE DEPREENDE DA SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DOS
AUTOS.
TESES DEFENSIVAS AFASTADAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DA EXISTÊNCIA
DE DÚVIDA SOBRE SE O CIGARRO SUBMETIDO À PERÍCIA
ERA O MESMO QUE FOI APREENDIDO EM PODER DO
ACUSADO
SOB
O
FUNDAMENTO
DE
QUE
AS
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
2/19
TESTEMUNHAS TERIAM AFIRMADO QUE O CIGARRO
ESTAVA ÍNTEGRO, AO PASSO QUE A IMAGEM CONSTANTE
DO LAUDO PRELIMINAR REVELA UMA PARTE QUEIMADA.
A SUBSTÂNCIA FOI APREENDIDA NA FRENTE DO
FLAGRANTEADO, INDO, AMBOS, LEVADOS À ASSESSORIA
JURÍDICA
COM
ENCAMINHAMENTO
IMEDIATO
DA
SUBSTÂNCIA
PARA
ELABORAÇÃO
DO
LAUDO
PRELIMINAR.
A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O APELANTE
ADENTROU NA OM COM A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE,
COMETEU A INFRAÇÃO PENAL CASTRENSE, EIS QUE
CONFIGURADA UMA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ART.
290 DO CPM, A POSSE.
O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA
NORMA PENAL, QUE É A SAÚDE PÚBLICA, EM FACE DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
NÃO
ENCONTRA
RESPALDO
FRENTE
AO
ORDENAMENTO
JURÍDICO
PÁTRIO.
É SABIDO QUE O TIPO PENAL ÍNSITO NO ART. 290 DO CPM,
ALÉM DE NÃO FAZER REFERÊNCIA À QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE APREENDIDA, TEM POR FINALIDADE
PROTEGER A SAÚDE DA COLETIVIDADE COMO UM TODO.
O RÉU TINHA CONHECIMENTO DE QUE PORTAVA UM
CIGARRO DE MACONHA, ASSUMINDO O RISCO EM
PORTAR A SUBSTÂNCIA ILÍCITA NA ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
A LEI DE DROGAS NÃO SE APLICA À JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO, INCLUSIVE SUMULADA A MATÉRIA PELO STM,
NO QUE É ACOMPANHADO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL,
TENDO
EM
VISTA
O
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
É VEDADA À HIPÓTESE A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.099/95,
NÃO APENAS EM FUNÇÃO DO ENUNCIADO Nº 9 DA
SÚMULA DESTA CORTE, MAS EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA
LEI N° 9.839/99, QUE ACRESCENTOU O ART. 90-A À LEI N°
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
3/19
9.099/95, ESTABELECENDO QUE AS DISPOSIÇÕES NELA
CONTIDAS NÃO SE APLICAM NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR.
A ATENUANTE CONTIDA NO ART. 72, ALÍNEA “D”, DO CPM
REQUER QUE A AUTORIA DO CRIME SEJA IGNORADA OU
IMPUTADA A OUTREM. A AUTORIA FOI COMPROVADA
DURANTE
A
INSTRUÇÃO
PARA
A
POLÍCIA
DE
AERONÁUTICA, COM A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
LOGO APÓS A INICIATIVA DO PRÓPRIO RÉU DE
ENTREGAR O MAÇO DE CIGARRO PARA NÃO MOLHAR.
ADEMAIS, O ARTIGO 58 DO CPM ESTABELECE O PATAMAR
MÍNIMO DA PENA DE RECLUSÃO A SER OBSERVADO PELO
MAGISTRADO. A PENA JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO
LEGAL COMINADO AO DELITO, NÃO PODENDO SER
REDUZIDA AQUÉM DESSE MÍNIMO.
DESPROVIDO
O
RECURSO
DEFENSIVO.
DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a Presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, para
manter íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Soldado da
Aeronáutica KAIO ROSENDO VIEIRA, em face da Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, lavrada nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000128-13.2021.7.02.0002/SP, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão,
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
4/19
pela prática do crime previsto no art. 290[1], caput, do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar
em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto, no caso de cumprimento
da reprimenda (APM, evento 135).
Narra a exordial acusatória:
“(...) Consta do incluso APF que, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 6 horas,
nas dependências da Base Aérea de São Paulo, o denunciado mantinha consigo um
cigarro de maconha. Segundo o apurado, na ocasião, realizava-se estágio de
Polícia de Aeronáutica, e o denunciado, que participava da atividade, deveria
entrar num tanque de água. Antes de entrar no recipiente, o denunciado entregou
um maço de cigarros, que portava, para o Cabo Mendes, que, por sua vez, o
repassou ao Cabo Dourado, o qual abriu o maço, constatando que, dentro dele,
além de cigarros convencionais, havia um cigarro artesanal de palha, semelhante a
maconha. O Cabo Dourado comunicou aos presentes a suspeita de que o cigarro
artesanal fosse de substância entorpecente, e o canil da Base Aérea foi acionado,
sendo que dois cães de guerra farejaram o maço de cigarro, e deram sinal positivo
na passagem. Em função, disso, o denunciado foi encaminhado ao Oficial de Dia,
sendo lavrado o auto de prisão em flagrante em epígrafe. O cigarro artesanal foi
apreendido, e encaminhado para perícia no Núcleo de Criminalística da Polícia
Federal em São Paulo, que detectou a presença da substância tetraidrocanabinol
(THC), constante da Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas da Lista F, Lista
das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e
atualizações posteriores (Evento 1, fls. 22/25). Ao ser ouvido pelo oficial presidente
do APF, o ora denunciado alegou que na realidade o cigarro de maconha pertencia
ao soldado João Ferreira, que solicitou a ele que o guardasse, no caminho até a
organização militar, na véspera. Admitiu, todavia, que tinha conhecimento de que o
cigarro era de maconha, e que é usuário daquele entorpecente, alegando, todavia,
que só o utilizava fora da organização militar, e que não se recordava que havia
guardado o cigarro dentro do maço de cigarros (Evento 1, fls. 12). O soldado João
Guilherme Custódio Ferreira foi ouvido, tendo declarado que na verdade o cigarro
pertencia ao denunciado, que, na véspera, havia lhe revelado que havia trazido a
substância para dentro da OM, e que não comunicou o fato a superiores por ser
amigo do denunciado (Evento 1, fls. 12). Posteriormente, no período da tarde do
mesmo dia, procedeu-se à revista dos armários temporários que o denunciado e o
soldado João Guilherme Custódio Ferreira utilizaram na Base de Guarulhos, sendo
que no armário deste nada foi encontrado, porém no armário do denunciado foi
encontrada pequena quantidade de material semelhante à maconha e uma folha de
papel de seda, os quais foram apreendidos, e encaminhados à perícia, para emissão
de laudo complementar (Evento 1, fls. 22 e 28/31). Procedeu-se, outrossim, à revista
de armário utilizado pelo soldado João Guilherme Custódio Ferreira na Base de
São Paulo, sendo que foi localizada e apreendida uma "ponta" de cigarro de
maconha, ensejando a lavratura de outro auto de prisão em flagrante (APF
006/BASP/2021). De tudo quanto relatado se extrai que KAIO ROSENDO VIEIRA,
agindo de forma livre e consciente, no dia 26 de abril de 2021, ao trazer para
dentro de organização militar substância entorpecente, incorreu no delito de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (...)".

7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
5/19
Constam dos autos do APF nº 7000124-73.2021.7.02.0002/SP os
seguintes principais documentos:
- Termo de Apresentação do Flagranteado (evento 1, folha 2);
- Portaria de lavratura do APF, na qual consta que “O material
apreendido na posse do S2 ROSENDO foi periciado pela Polícia Federal e, segundo
o Laudo Preliminar de Constatação (Laudo nº 1188/2021 -- NUCRIM/SETEC/SR/
PF/SP), trata-se de tetrahidrocannabinol (thc)” (evento 1, folha 3);
- Certidão de que, em atendimento ao despacho do Encarregado pela
lavratura do APF foi determinada revista em armários e em pertences pessoais dos
S2 Rosendo e S2 João Ferreira no âmbito da BASP e na Esquadria Marte do GSD-
SP, situada em Santana, bairro de São Paulo; que o material apreendido como o
Flagranteado foi lacrado e enviado à perícia e que lhe foi providenciada vestimenta
limpa (Evento 1 - fl. 06);
-Ofício n° 1/OD/3651, Protocolo COMAER nº 67263.003382/2021-
46, de 26 de abril de 2021, em que o Oficial de Dia da BASP solicita à Delegacia do
Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos a realização de Exame Pericial no
material lacrado (número do lacre 1544441) e narra o fato relativo ao S2 Kaio
Rosendo Vieira (Evento 1 - fls. 07/08);
-Nota das Garantias do Preso (Evento 1 - fl. 09);
- Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 - fls. 10/14);
- Nota de Culpa (Evento 1 - fl. 22);
-Certidão relativa à revista realizada nos pertences do S2 Kaio
Rosendo que se encontravam no armário que usava de forma temporária na Base de
Guarulhos certificando que
“havia uma bolsa pequena, dentro da qual havia um pouco de material semelhante
à maconha e uma folha de seda ("materiais apreendidos"), o qual foi apreendido,
enviado ao Oficial de Dia e encaminhado à perícia, de forma complementar, posto
que a Polícia Federal já emitiu o Laudo 1188/2021 -- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP
Laudo Preliminar de Constatação -, que acusou que o cigarro encontrado dentro do
maço de cigarros do S2 ROSENDO contém Tetrahidrocannabinol (THC). Certifico
ainda que o 2º Ten CASSIANO, em Santana/SP, nada localizou no armário do S2
ROSENDO” (Evento 1 - fl. 23);
-Laudo
Preliminar
de
Constatação
(Laudo
n°
1188/2021-
NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP) realizado “no interesse do Ofício nº 1/OD/3651 -
Protocolo COMAER nº 67263.003382/2021-46”, sendo recebido um pequeno
cigarro, que estava dentro de um maço de cigarros, contendo em seu interior
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
6/19
substância vegetal de coloração marrom e que resultou positivo para
tetrahidrocannabinol (THC), constando ainda que o cigarro com a substância foi
lacrado em um envelope de segurança transparente institucional da PF de nº
A00439207 a ser enviado ao NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, para realização dos testes
definitivos (Evento 1 - fls. 24/26);
-Termo de Inventário de Bens realizado em 26 de abril de 2021, no
armário do S2 Kaio Rosendo Vieira localizado na EaSI-Marte, no Parque de
Material Aeronáutico de São Paulo, em Santana-São Paulo, não sendo encontrado
nenhum entorpecente (Evento 1 - fls. 27/28);
-Termo de Inventário de Bens e Termo de Apreensão realizado no
mesmo dia e local (EaSI-Marte) no armário do S2 João Guilherme Custódio
Ferreira, tendo sido encontrada uma ponta de cigarro indicada como entorpecente
pela Cadela de faro e encaminhada para o Oficial de Dia da BASF (Evento 1 - fls.
29/32); e,
- Relatório do APF (Evento 1 - fls. 33/34).
A Denúncia foi recebida em 27/4/2021 (APM, Evento 1, -
REC_DENUNCIA2).
Na mesma data, não vislumbrando a existência de quaisquer das
hipóteses previstas no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)[2], o
Juiz Federal Plantonista da Justiça Militar concedeu liberdade provisória ao ora
Apelante, com fulcro no art. 5 ̊, inciso LXVI, da CRFB[3], sendo expedido Alvará
de Soltura, que foi devidamente cumprido, conforme contido nos Autos de Prisão
em Flagrante (APF) nº 7000124-73.2021.7.02.0002 (Eventos 4, 7 e 13).
Em 5/5/2021, o Acusado foi devidamente citado e manifestou a
intenção de ser defendido pela Defensoria Pública da União – DPU (APM, Evento
13 - Docs. 1 e 2).
Em 31/5/2021 foi juntado aos autos o Laudo Pericial Definitivo n°
1351/2021-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, o qual, após descrever o material recebido
como um envelope plástico de segurança, lacrado, de modelo da Polícia Federal, de
nº A00439207, com um cigarro artesanal, confirmou a presença do componente
químico Tetrahidrocanabinol – THC (APM, Evento 30, fls. 9/13).
Consta no mesmo Evento, ainda, o Laudo nº 1394/2021, relativo a um
fragmento de material semelhante à folha de enrolar fumo e resíduos de material
vegetal suspeito, igualmente positivos para a presença de THC, material este que
havia sido encontrado no armário do Acusado (fls. 4/8).
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
7/19
O MPM arrolou, na Denúncia, como testemunhas: o CB JONATHAN
MENDES DA SILVA; o CB GABRIEL DOURADO; e o SD JOÃO GUILHERME
CUSTÓDIO FERREIRA. Por seu turno, a DPU arrolou as mesmas testemunhas
(APM, Evento 16).
Em 6/7/2021, foram ouvidas as testemunhas, ocasião em que o MPM
declarou o encerramento de sua produção testemunhal e a DPU requereu a oitiva do
1° Ten WILLIAN RODRIGUES DO VALE (APM, Evento 46).
Em 19/7/2021 foi realizada a oitiva do 1° Ten WILLIAN
RODRIGUES DO VALE (evento 66, APM), tendo a Defesa declarado o
encerramento de sua produção testemunhal e tendo sido realizados, na mesma data,
a qualificação e o interrogatório do Acusado (Evento 67, APM).
Na fase do art. 427[4] do CPPM as Partes nada requereram.
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Réu,
aduzindo que a materialidade e a autoria restaram plenamente comprovadas ao
término da instrução probatória (APM, Evento 71).
Em 24/8/2021, o Cartório da 2ª Auditoria da 2ª CJM lavrou Certidão
de que naquela data foi distribuído contra o Acusado o APF 7000256-
33.2021.7.02.0002, incurso no art. 290 do CPM.
Em 8/9/2021, o Comandante da Base Aérea de São Paulo informou
que o Acusado havia requerido o licenciamento do serviço ativo por interesse
particular e a Seção de Recursos Humanos daquela OM já havia dado início aos
procedimentos para efetivar o desligamento do militar (evento 110, ofi1).
Por seu turno, a DPU, em Alegações Escritas, aduziu a ausência de
tipicidade material da conduta, requerendo a absolvição, em decorrência do
reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal contida no art. 290 do
CPM, bem como do princípio da insignificância e da subsidiariedade, e ainda pelo
reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e da ausência de dolo.
Subsidiariamente, requereu o afastamento das penas do art. 290 do CPM, para que
fossem aplicadas as medidas restritivas de direito contidas no art. 28 da Lei n°
11.343/2006[5], em atenção à alteração legislativa trazida pela Lei n° 13.491/2017 e
que, na hipótese de condenação, que fossem consideradas as atenuantes do art. 73 do
CPM, a ausência de antecedentes penais e a natureza do crime. Por fim, requereu a
concessão da suspensão condicional da pena, com o direito de apelar em liberdade
(APM, Evento 83).
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
8/19
Na Sessão de Julgamento realizada em 18/11/2021, o CPJ para a
Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, decidiu julgar, por unanimidade de votos,
procedente a acusação contida na exordial, com o fim de condenar o ex-Soldado da
Aeronáutica KAIO ROSENDO VIEIRA como incurso nas sanções do art. 290,
caput, do CPM, à pena final de 1 (um) ano de reclusão, a ser eventual e inicialmente
cumprida em regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum,
detraindo-se o tempo em que esteve preso pelo mesmo crime, sendo-lhe
reconhecidos o direito de apelar em liberdade e o direito à suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que aceitas as condições impostas de
apresentar-se ao Juízo da sentença ou a outro que lhe for designado, a cada 90
(noventa) dias; não se ausentar do território sob jurisdição do Juízo sem prévia
autorização; não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender e não
mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo.
Inconformada, a DPU interpôs o presente recurso de Apelação (APM,
Evento 142).
Em suas razões, requer a absolvição do Acusado, em decorrência da
inconstitucionalidade da tutela penal contida no art. 290 do CPM, bem como do
princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal, e, ainda, pelo
reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e da ausência de dolo.
Subsidiariamente, requer a o afastamento do art. 290 do CPM, aplicando-se as
medidas restritivas de direito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em atenção à
alteração legislativa trazida pela Lei n.º 13.491/2017. Requer, ainda, na hipótese de
condenação, que sejam consideradas as atenuantes do art. 72 do CPM incidentes na
espécie; a ausência de antecedentes penais e a natureza do crime, que não é de alta
reprovabilidade nem foi cometido mediante violência (Evento 1, Doc. “1-
APELAÇÃO”, nos autos da Apelação 7000010-63.2022.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
ilustre Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso de
Apelação, para que seja mantida íntegra a Sentença condenatória (Evento 6, nos
autos da Apelação 7000010-63.2022.7.00.0000).
É o Relatório.

[1] Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
9/19
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.

[2] Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo
anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a
liberdade do indiciado ou acusado.

[3] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

[4] Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os
autos irão conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes,
por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de direito, nos
têrmos dêste Código.

7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
10/19
[5] Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo

VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que
condenou o ex-Soldado da Aeronáutica KAIO ROSENDO VIEIRA à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Entretanto, não merece provimento.
As provas colacionadas aos autos são uníssonas e demonstram a
prática delituosa por parte do Apelante.
A autoria restou indene de dúvidas.
Na audiência de Interrogatório, o Acusado confessou os fatos
delituosos, afirmando que sabia que o cigarro que estava no seu maço era um cigarro
de maconha. Que teve instrução a respeito da ilegalidade de se levar entorpecente à
Organização
Militar
(evento
67,
nos
Autos
Processo
nº
7000128-
13.2021.7.02.0002).
A confissão foi corroborada pelas provas testemunhais. Em 6/7/2021,
foram ouvidas as testemunhas em comum arroladas pelo MPM e pela DPU, Cabo
Jonathan Mendes da Silva, Cabo Gabriel Dourado e Soldado João Guilherme
Custodio Ferreira, e a testemunha defensiva 1º Ten Willian Rodrigues do Vale.
O Cabo Jonathan Mendes da Silva confirmou o depoimento prestado
nos autos do Autos de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000124-73.2021.7.02.
Participou que, quando o Acusado foi direcionado ao tanque d’água, ele lhe
perguntou se poderia tirar o maço de cigarros do bolso e, como no curso não era
permitido, solicitou que lhe entregasse, passando para o Cabo Dourado em seguida.
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
11/19
Que o Cabo Dourado abriu o maço para fazer a conferência, constatando que havia
um cigarro parecido com cigarro de maconha; que notificou o fato para o Tenente
coordenador do curso; que foi sugerido fazer a verificação com cão farejador, para
ter a certeza dos fatos, passando 2 (dois) cães farejadores que acusaram a substância
entorpecente, momento em que passou a ocorrência para o Oficial de Dia. Depois,
foi chamado na Assessoria Jurídica para prestar depoimento do ocorrido (evento 47,
nos Autos Processo nº 7000128-13.2021.7.02.0002).
A segunda testemunha, Cabo Gabriel Dourado, por ocasião da
audiência de Instrução, igualmente, confirmou o depoimento prestado nos autos do
APF. Declarou que estavam no curso de Polícia da Aeronáutica e, no dia, os alunos
estavam praticando os exercícios físicos; que o Acusado foi para o balde d’água,
conhecida como “Catarina”, instante em que recebeu o maço de cigarros do Cabo J.
Mendes; que na sequência abriu, de imediato, o maço para fazer a contagem quando
verificou um cigarro diferente, apresentando a ocorrência para os mais antigos
presentes. Segundo relatou, o Acusado se manifestou participando que se tratava de
tabaco. Nesse momento chamaram os cães, que acusaram a droga (evento 48, nos
Autos Processo nº 7000128-13.2021.7.02.0002).
A terceira testemunha, o Soldado João Guilherme Custodio Ferreira,
por ocasião da audiência de Instrução, igualmente, confirmou o depoimento
prestado no APF. Declarou que estava indo para o estágio de Polícia da Aeronáutica
juntamente com o S2 Rosendo, desarmado e com roupa civil. Que o único momento
em que encontrou o Soldado Rosendo foi à noite, em carro particular, a caminho da
Base Aérea de São Paulo. Quando foi se despedir da namorada viu o Soldado
Rosendo retirando o maço e acedendo uma unidade de cigarro normal, instante em
que visualizou o cigarro de maconha dentro do maço. Já na Base Aérea e a certa
hora da madruga, o Acusado foi ao encontro do Soldado João Guilherme, alegando
“parça, me acharam, me encontraram”. Declarou que essa fala significava que
pegaram ele com o cigarro de maconha. Depois foram para o cerimonial de
hasteamento da bandeira, instante em que se retirou da formatura não tendo mais
notícia do Soldado Rosendo. Por fim, declarou que em nenhum momento avistou o
Soldado Rosendo fumando maconha (evento 49, nos Autos Processo nº 7000128-
13.2021.7.02.0002).
A testemunha defensiva 1º Ten Willian Rodrigues do Vale, assim como
as demais testemunhas, confirmou o depoimento prestado no Auto de Prisão em
Flagrante. Declarou perante o Juízo que, no dia do ocorrido, encontrava-se em
estágio de treinamento de Polícia da Aeronáutica e que, durante o treinamento, o
Réu foi conduzido até um tanque d’água, momento em que retirou um maço de
cigarro entregando ao Cabo Jonathan Mendes que passou para o Cabo Dourado, por
volta das 06hs. Declarou que continuou com as instruções para o restante da tropa e
que o Cabo Jonathan Mendes comentou que os cães já haviam constado tratar-se de
substância entorpecente e que, provavelmente, o Acusado se encontrava portando
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
12/19
droga durante a instrução dentro da Base. Na ocasião, conduziu o Acusado e o maço
de cigarros para fazer a verificação junto com a assessoria jurídica. A partir desse
momento o maço de cigarros foi levado para a Polícia Federal, a fim de realizar a
verificação, de modo confirmar se realmente se tratava de droga. Declarou que, ao
verificar os cigarros, percebeu que havia um cigarro diferente dos demais, enrolado
em um papel de seda e aparentemente sem constatação de uso; que transportou o
maço inteiro até à assessoria jurídica para realizar verificação junto à Polícia
Federal; que o Acusado ficou aguardando o resultado do laudo na assessoria
jurídica. Confirmou, observando a foto que lhe foi apresentada na audiência, que o
cigarro era o mesmo encontrado no dia da ocorrência. Que em nenhum momento
retirou os cigarros do maço; que olhando de cima não aparentava uso, mas que não
teria como precisar se na outra extremidade havia marcas de uso (evento 66, nos
Autos Processo nº 7000128-13.2021.7.02.0002).
A materialidade delitiva também é inconteste, pois foi amplamente
comprovada pelos documentos acostados aos autos, conforme se depreende da
sequência cronológica dos autos:
Quanto ao cigarro de material ilícito encontrado dentro da carteira de
cigarros, temos como provas:
- Certidão dando conta da apreensão do entorpecente (cigarro
artesanal), destacando que tal material apreendido foi lacrado e enviado à perícia
(evento 1, fl. 6, APF)
- Ofício pelo qual o Presidente do Flagrante encaminha à Polícia
Federal o cigarro artesanal apreendido com o então Soldado Rosendo para realizar
exame pericial no material lacrado (número do lacre 1534441) (evento 1, fl. 7 do
APF).
- Laudo Preliminar de Constatação (Laudo nº 1188/2021-
NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, do Núcleo de Criminalística da Superintendência
Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo) (evento 1, fls. 24/26 do APF e
evento 30, documento 2, fls. 1/3, APM).
-
Laudo
Pericial
Definitivo
(Laudo
nº
1351/2021-
NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, do Núcleo de Criminalística da Superintendência
Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo), dando conta de que o cigarro
artesanal apreendido com o então Soldado Rosendo continha 0,30 g (trinta
centigramas) de massa líquida, sendo constituído de material vegetal seco, de
coloração castanho esverdeado, composto de partes de folhas, de ramos, de
sementes e de órgãos florais e com odor característico, contendo tetraidrocanabinol
(THC), destacando, ainda, que o tetraidrocanabinol (THC), presente na Cannabis
saliva Linneu (MACONHA), é substância psicotrópica proscrita em todo o
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
13/19
Território Nacional nos termos da Portaria N° 344 (Anexo I: Lista de Substancias
Psicotrópicas - Lista F2), de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, republicada em 1° de fevereiro de 1999 no D.O.U.
e atualizada pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 473/2021, de 24 de
fevereiro de 2021, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, publicada no Diário Oficial da União em 03 de março de 2021 e que na
referida legislação encontra-se relacionada a Cannabis Sativa Linneu (MACONHA)
na Lista de Plantas Proscritas que Podem Originar Substâncias Entorpecentes e/ou
Psicotrópicas (Lista E) (evento 30, fls. 09/13 da APM).
E quanto ao material encontrado no armário do Acusado:
- Certidão dando conta da apreensão do material encontrado na revista
de armário do então Soldado Rosendo, qual seja um pouco de material semelhante à
maconha e uma folha de seda, destacando que tal material foi apreendido, enviado
ao Oficial de Dia e encaminhado à perícia, de forma complementar, posto que a
Polícia Federal já emitiu o Laudo 1188/2021- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Laudo
Preliminar de Constatação -, que acusou que o cigarro encontrado na dentro do
maço de cigarros do S2 ROSENDO contém Tetrahidrocannabinol (THC) (fl. 23 do
arquivo 1, evento 1 do APF),
-
Laudo
Pericial
Definitivo
(Laudo
nº
1394/2021-
NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, do Núcleo de Criminalística da Superintendência
Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo) dando conta que o material
apreendido na revista de armário do então Soldado Rosendo era constituído de
fragmento de material semelhante a uma folha para enrolar fumo, e resíduos de
material vegetal suspeito de coloração marrom, cuja massa líquida total
correspondeu a 0,07 g (sete centigramas), cujos exames resultaram POSITIVOS
para a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), principal substância
psicotrópica encontrada no vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como
MACONHA (fls. 04/ 08, arquivo 2, evento 30 da APM).
Com efeito, os Laudos Definitivos, em conjunto com as demais provas
dos autos, incluindo a própria confissão do Réu, não deixam dúvidas quanto à
materialidade delitiva.
Outrossim, não há como acolher a tese defensiva de quebra na cadeia
de custódia, quando levanta a existência de dúvida sobre se o cigarro submetido à
perícia era o mesmo que foi apreendido em poder do Acusado sob o fundamento de
que as testemunhas teriam afirmado que o cigarro estava íntegro, ao passo que a
imagem constante do laudo preliminar revela uma parte queimada.
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
14/19
Como demonstrado, a substância foi apreendida na frente do
Flagranteado, indo, ambos, levados à assessoria jurídica. Lá o maço de cigarros foi
lacrado e encaminhado para perícia preliminar, tendo o militar também permanecido
na assessoria jurídica enquanto aguardava o resultado do laudo.
Ademais, a testemunha Tenente William Rodrigues do Vale foi clara
ao afirmar que manteve consigo o maço de cigarros desde o momento da apreensão,
até o da entrega para a assessoria jurídica, e que, inclusive, acompanhou
pessoalmente a aposição de lacre para remessa para a perícia, inexistindo qualquer
motivo para desacreditar a referida testemunha, não remanescendo, portanto,
nenhuma dúvida a respeito de que o cigarro contido na carteira do Réu foi o mesmo
encaminhado para exame preliminar, e posterior exame definitivo.
Veja-se, ainda, que o Tenente William, ao ver a fotografia constante do
laudo preliminar, confirmou tratar-se do mesmo cigarro apreendido.
A conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo
previsto no art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer
norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense.
A partir do momento em que o Apelante adentrou na OM com a
substância entorpecente, cometeu a infração penal castrense, eis que configurada
uma das condutas descritas no art. 290 do CPM, a posse.
O argumento de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma penal, que é a saúde pública, em face do princípio da
insignificância, não encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio.
É sabido que o tipo penal ínsito no art. 290 do CPM, além de não fazer
referência à quantidade de entorpecente apreendida, tem por finalidade proteger a
saúde da coletividade como um todo.
Embora inserido no título dos crimes contra a incolumidade pública,
sua prática atenta não só contra a saúde, mas também contra a segurança dos
militares e dos civis que estejam servindo ou trabalhando na Unidade Militar.
Vale dizer, a conduta do Apelante não se restringe ao âmbito da
intimidade ou da sua vida privada, restando inconteste o perigo de lesão, ainda que
pequeno o quantum apreendido.
Cabe ressaltar que o referido artigo foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988. Esta Corte já enfrentou a matéria em caso similar, afastando a
referida tese, in verbis:
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
15/19
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. 1.
Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade
física dos membros das Forças Armadas. 2. As Convenções de Nova Iorque e de
Viena, além de não ostentarem status de norma constitucional, não dispondo de
força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à declaração de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse
de droga, seja o agente civil, seja militar. 3. O art. 290 do CPM está em
conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas da
hierarquia e da disciplina e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº APELAÇÃO N.º
7000246-49.2021.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 24/6/2021, Data de Publicação: 05/7/2021) (grifo nosso)
É tema pacífico na jurisprudência desta Corte que o art. 290 do CPM
além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das Organizações Militares e dos
princípios e valores basilares da hierarquia e da disciplina, sem os quais estaria
comprometida a missão constitucional das Instituições Militares, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA CASTRENSE. (...) O Princípio da Insignificância não incide nos delitos
de posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar, “ante a gravidade
da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares
da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e STF. (...) Recurso não
provido.
Decisão
por
unanimidade”
(APELAÇÃO
Nº
7000889-
41.2020.7.00.0000/STM, Ministro Relator para Acórdão MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Julg. 19/08/2021, Publicação 03/09/2021 , DJ de 03/09/2021).
Consequentemente, não há que se falar em absolvição do Apelante por
atipicidade da conduta, seja por ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado,
seja por insignificância pela pouca quantidade apreendida ou ausência do dolo, eis
que confessou que adentrou à Organização Militar com a substância sabendo que era
entorpecente.
Conforme se depreende dos autos e que restou devidamente
comprovado, o Réu tinha conhecimento de que portava um cigarro de maconha,
assumindo o risco em portar a substância ilícita na Organização Militar. Por
oportuno, transcrevo trecho da Sentença de piso, que também adoto como razões de
decidir, in verbis:
“[...] Kaio Rosendo Vieira, interrogado, relatou que recebeu instruções sobre a
proibição de levar entorpecente ao quartel e que é verdade que estava com o
cigarro de maconha. Estava indo de Uber em direção à Base Aérea de São Paulo e
passou na casa do Sd Custódio, a fim de irem juntos. Já dentro do veículo, Custódio
pediu para que guardasse seu cigarro dentro do maço de cigarros "Eight" do
acusado. Aceitou, entregou o maço a Custódio e, quando devolvido, apenas
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
16/19
guardou em seu bolso. Chegando à BASP, trocou o fardamento e colocou o maço no
bolso novamente. No momento em que foi ao tanque de água, lembrou que estava
com o maço de cigarro mantido no bolso. Pediu para que um dos S2 segurasse, mas
o Cb J Mendes, ouvindo a recusa do S2, disse que ele poderia guardar o maço para
que Kaio entrasse no tanque. Quando questionado, falou aos militares que não
sabia do que era o cigarro dentro do maço e negou que o cigarro de maconha fosse
seu. Contudo, ao final do interrogatório, assumiu que tinha conhecimento de que
o cigarro era de maconha, mas esqueceu que estava com ele no bolso e entregou
de livre e espontânea vontade ao Cb J Mendes porque não queria que o maço
molhasse. Não tinha a intenção de levá-lo para o quartel. Afirmou que quem
colocou o cigarro dentro do maço foi Custódio.[...]
Portanto, como demonstrado, a autoria e a materialidade estão
efetivamente comprovadas. A primeira, pela confissão pacífica e voluntária de
Kaio Rosendo Vieira, em sede de Auto de Prisão em Flagrante e em âmbito
judicial, sobre o fato de saber que o cigarro presente em seu maço de cigarro,
mantido em seu fardamento, continha substância ilícita, bem como pelos
depoimentos testemunhais colhidos nas fases pré-processual e processual, que
confirmam a autoria delitiva, provinda de procedimento rotineiro de revista no
serviço. A segunda, pelos Laudos Periciais elaborados pelo Núcleo de
Criminalística, tendo os Peritos encontrado a presença de Tetrahidrocanabinol (THC
no material apreendido com o militar.[...]”(grifo nosso).
Quanto ao pedido de aplicação do art. 28[1] da Lei nº 11.343/06, com a
aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95, cabe ressaltar que
esta Corte Castrense já pacificou o entendimento de que a Lei de Drogas não se
aplica à Justiça Militar, inclusive sumulando a matéria[2], no que é acompanhado
pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o princípio da Especialidade.
Ao contrário do que alega a Defesa, também é vedada à hipótese a
aplicação da Lei n° 9.099/95, não apenas em função do Enunciado nº 9 da Súmula
desta Corte[3], mas em razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art.
90-A[4] à referida lei, estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam
no âmbito da Justiça Militar.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº
9.099/95. ART 44 DO CÓDIGO PENAL. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE
PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME (...) “O Supremo Tribunal
Federal decidiu pela inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessas lides,
não reputando cabível isentar ou substituir a pena privativa de liberdade dos
usuários de droga, dado a especialidade do Direito Penal Militar e os valores que o
balizam. 7. A inaplicabilidade das penas alternativas previstas no Código Penal
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
17/19
comum é matéria já pacificada nesta Corte Castrense. Apelo conhecido e não
provido. Decisão unânime.” (APELAÇÃO Nº 7000739-60.2020.7.00.0000/STM,
Ministro Relator para Acórdão JOSÉ COÊLHO FERREIRA, J. 30/06/2021,
Publicação 11/8/2021, in DJ de 11/08/2021).
No mesmo diapasão:
“EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar.
Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art.
290,
CPM).
Princípio
da
insignificância.
Inaplicabilidade.
Precedente. Princípio da bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior
Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância
caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade da condenação. Bis in idem. Não
ocorrência. Regimental não provido. “1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC
nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290
do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06. (...) Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Habeas Corpus 152492 AgR/Segunda Turma/STF, Ministro Relator para Acórdão
DIAS TOFFOLI, J. 29/6/2018, Publicação 24/8/2018).
Quanto ao pedido subsidiário defensivo, este também não merece
prosperar. A atenuante contida no art. 72, alínea “d”, do CPM, requer que a autoria
do crime seja ignorada ou imputada a outrem; no caso em tela, entretanto, a autoria
foi comprovada durante a instrução para a Polícia de Aeronáutica, com a apreensão
da substância logo após a iniciativa do próprio Réu de entregar o maço de cigarro
para não molhar. Ademais, o artigo 58 do CPM estabelece o patamar mínimo da
pena de reclusão a ser observado pelo magistrado, e o artigo 73 do CPM, por sua
vez, apregoa que, na segunda fase da dosimetria da pena, ao considerar as
circunstâncias atenuantes, devem ser guardados os limites da pena cominada ao
crime. No caso, a pena já se encontra no mínimo legal cominado ao delito, não
podendo ser reduzida aquém desse mínimo.
Com efeito, cabe à Justiça Militar zelar pela regularidade das
Instituições Militares, aplicando a lei com justiça e com o necessário rigor, máxime
em se tratando de crime envolvendo entorpecentes no interior da Organização
Militar, devido ao alto grau de reprovabilidade dessa prática.
É inconteste que o uso de entorpecente é nocivo em qualquer ambiente
em que se desenvolvam atividades militares por reduzir a atenção e os reflexos,
mormente quando esses militares estão em serviço, via de regra, com o uso de armas
de grande potencial ofensivo.
Assim, ainda que haja um movimento para a legalização do
entorpecente, ou ainda que esse seja liberado em alguns países, seu uso por
integrantes das Forças Armadas traz insegurança e perigo, não só aos próprios
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
18/19
militares, como a toda a sociedade.
Como demostrado, a autoria e a materialidade do delito restaram
plenamente comprovadas e, diante da ausência de causas excludentes de
culpabilidade ou de ilicitude, a condenação é medida que se impõe.
A pena foi aplicada no mínimo legal cominada ao delito, sendo
razoável e proporcional à conduta praticada pelo Réu.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo,
para manter íntegra a Sentença recorrida.

[1] Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo
[2] SÚMULA Nº 14 - ( DJe N° 149, de 02.09.14)
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.
[3] A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.
[4] Art. 90 -A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da
Justiça Militar. (Artigo incluído pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999).

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345887v3 e
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:02
:: 40001345887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
19/19
do código CRC 27affe27.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 3/10/2022, às 18:12:29
7000010-63.2022.7.00.0000
40001345887 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR